Tribunal: TJMT
Processo: 1015033-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015033-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA BARROSI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.613.889/0001-00 (EMBARGANTE), R. C. BARROSI - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 24.021.581/0001-06 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e fixou honorários com base no art. 85, §2o, do CPC, em impugnação de crédito apresentada em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar existente pretensão econômica no incidente; e (
ii
) apurar a existência de erro material na majoração dos honorários fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou a questão de forma clara, adotando jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.192.076/SP), no sentido de que, havendo litigiosidade, aplica-se o art. 85, §2o, do CPC.

O valor atribuído à causa (R$ 1.316.960,95) afasta a aplicação do §8o do art. 85, conforme Tema 1.076 do STJ.

Os embargos buscam rediscutir o mérito, sem configurar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

É válida a fixação de honorários pelo art. 85, §2o, do CPC quando há litigiosidade em incidente de impugnação de crédito.

Admite-se correção de erro material de ofício em embargos de declaração
(art. 494, I do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1015033-59.2025.8.11.0000.

Os embargantes alegam erro de premissa fática no acórdão, sustentando que o incidente de impugnação de crédito não possui pretensão econômica, pois visa apenas analisar a correção da inclusão de crédito com alienação fiduciária no processo de recuperação judicial, sem discutir o direito material ao crédito em si.

Argumentam que, na ausência de pretensão condenatória ou executiva, os honorários deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, conforme precedentes do STJ e o Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e, consequentemente, reformar o acórdão para fixar a sucumbência pela equidade.

O embargado, intimado, não se manifestou (id 312558857)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso, os embargantes alegam a existência de erro de premissa fática, consistente na suposta inexistência de pretensão econômica no incidente de impugnação de crédito formulado no âmbito de recuperação judicial, razão pela qual defendem que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e não conforme os percentuais previstos no §2o do mesmo dispositivo.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão, adotando o entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, havendo litigiosidade, mesmo em sede de incidente processual, são devidos honorários nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, afastando-se a aplicação do §8o.

Ressaltou-se ainda, expressamente, o conteúdo do Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP, mas com a devida ressalva de que o entendimento prevalente no STJ é o de que são devidos honorários à parte vencedora nos casos em que se constata litigiosidade na impugnação ou habilitação de crédito em recuperação judicial.

Ademais, foi registrada a existência do Tema 1.250 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja questão controvertida consiste em saber: "se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência." Até o presente momento, porém, não houve modificação do entendimento jurisprudencial consolidado, o qual foi corretamente aplicado no acórdão ora embargado.

No mais, mesmo que reconhecida a inexistência de proveito econômico, n
esse caso,
deve-se adotar o critério previsto no §2o do art. 85 do CPC, utilizando-se o valor atribuído à causa
como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios.

No caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.316.960,95 (ID 118969180), de modo que, ainda que se entendesse pela inexistência de pretensão econômica direta, o valor indicado revela que não se trata de causa de valor irrisório, razão pela qual não é possível a fixação de honorários por equidade, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

Assim, não se verifica a existência de erro de premissa fática, mas apenas inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador, o que não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Por outro lado, verifica-se a necessidade de correção de erro material no dispositivo do acórdão embargado.

A
o aplicar o art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do agravo de instrumento, o acórdão majorou os honorários fixados na origem para 11% sobre o valor da causa, quando, na verdade, a majoração deveria incidir sobre o valor do proveito econômico, tal como arbitrado na sentença de primeiro grau.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para, de ofício, proceder à correção de erro material no dispositivo do acórdão
, nos termos acima expostos, mantendo-se, no mais, o julgamento inalterado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025